Tribunal: TJES
Processo: 5010784-70.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010784-70.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Em segredo de justiça
APELADO: ELSON GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5010784-70.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SHEILA ADRIANA VITORIO CARNEIRO

APELADO: ELSON GOMES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO AGRESSOR E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PELA VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito e revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, sob o fundamento de não localização do agressor para intimação pessoal e decurso de prazo sem indicação de novo endereço por parte da vítima. A apelante busca o restabelecimento definitivo das medidas protetivas de urgência, sustentando que o paradeiro incerto do agressor não afasta a situação de vulnerabilidade e risco, consistentes em tentativa anterior de invasão domiciliar mediante o uso de arma branca (faca) e subsequente denúncia criminal contra o ofensor por estupro de vulnerável praticado contra a neta menor da recorrente, coabitante do mesmo imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a não localização do agressor para intimação pessoal legitima a revogação de medidas protetivas e a extinção anômala do processo; e (II) definir se compete à vítima de violência doméstica o ônus processual de localizar e fornecer o endereço atualizado do suposto ofressor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência prevista na Lei Maria da Penha possui natureza eminentemente preventiva e inibitória, de modo que a sua manutenção condiciona-se unicamente à persistência da situação de perigo que afeta a integridade física ou psíquica da mulher, e não ao cumprimento de formalidades burocráticas ou processuais.

4.
O quadro fático demonstra gravidade acentuada e perigo atualizado, evidenciados pela tentativa de ingresso forçado do agressor na residência da ofendida portando uma faca e pela denúncia superveniente por crime de estupro de vulnerável contra menor residente no mesmo núcleo familiar.

5.
Impor à vítima o ônus de localizar o agressor ou declinar seu paradeiro exato subverte os princípios protetivos da Lei nº 11.340/2006, acarretando inaceitável revitimização institucional por forçá-la ao monitoramento ou contato direto com o indivíduo perigoso.

6.
A localização, qualificação e cientificação dos réus ou requeridos constituem atribuições exclusivas do aparato estatal, sendo dever do Poder Judiciário e dos órgãos de segurança pública a realização de diligências destinadas à regularização da relação processual.

7.
Frustradas as tentativas de intimação pessoal do agressor por vias ordinárias, cumpre ao juízo determinar a intimação por edital para assegurar a publicidade do comando preventivo, obstando que a ocultação do ofensor resulte no desamparo e na desproteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A não localização do agressor para intimação pessoal não justifica a revogação de medidas protetivas de urgência ou a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo ser esgotadas as diligências e, se necessário, realizada a intimação por edital.

2. É defeso ao Poder Judiciário transferir à vítima de violência doméstica o ônus processual de indicar o endereço atualizado ou o paradeiro do suposto agressor como condição para a subsistência da tutela protetiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 10-A, § 1º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal n. 5002390-74.2025.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 16.10.2025.

FONAVID, Enunciado nº 43.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5010784-70.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SHEILA ADRIANA VITORIO CARNEIRO

APELADO: ELSON GOMES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
S.A.V.C.
, por irresignada com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da
5
ª Vara Criminal de Vila Velha/
ES
, que revogou as medidas protetivas impostas a
ELSON GOMES DOS SANTOS
, julgando-as extintas.

Em suas razões recursais (
id. nº 16787817
), a apelante busca o restabelecimento definitivo das medidas protetivas de urgência, sob o argumento de que a não localização do agressor não elide a situação de risco e vulnerabilidade, impondo-se a aplicação do princípio da proteção integral previsto na Lei Maria da Penha.

Pois bem.

Antes
de adentrar no mérito da irresignação recursal, tenho por necessário proceder uma breve digressão sobre os acontecimentos relativos ao presente caderno processual.

Examinando
os
autos, verifico que
a
apelante requereu deferimento de medidas protetivas de urgência após relatar que ELSON GOMES DOS SANTOS, ex-companheiro, tentou invadir residência portando arma branca (faca).

Observo ainda que a ofendida expressou persistente necessidade de proteção estatal, inclusive instruindo o feito com notícia de superveniente oferecimento de denúncia criminal contra o agressor por estupro de vulnerável praticado contra neta menor coabitante.

Posteriormente, em razão da não localização do requerido para intimação pessoal e decurso de prazo sem manifestação da vítima quanto a novo endereço, a magistrada revogou as medidas protetivas deferidas anteriormente, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

No mérito, assiste razão à apelante. A extinção de medidas protetivas de urgência sob fundamento de não localização do agressor para intimação pessoal configura
error in procedendo
e viola os escopos protetivos da Lei nº 11.340/2006.

A tutela de urgência na esfera de violência doméstica possui natureza inibitória e preventiva, vocacionada a neutralizar riscos latentes à integridade física e psíquica da mulher.

A aferição de necessidade da medida deve pautar-se exclusivamente na persistência da situação de perigo, jamais em percalços burocráticos relacionados à localização do ofensor.

O quadro fático delineado na origem evidencia gravidade extrema. O apelado tentou ingressar forçadamente na residência da ofendida empunhando uma faca, conduta que, por si só, justifica resposta estatal firme e contínua.

Ademais, houve subsequente oferecimento de denúncia criminal imputando ao recorrido crime de estupro de vulnerável contra neta menor da apelante, residente no mesmo endereço, circunstância que intensifica sobremaneira o perigo e afasta qualquer alegação de desnecessidade da cautela.

A exigência fixada pelo juízo de primeiro grau, repassando à ofendida obrigação de declinar paradeiro exato do agressor sob pena de extinção, subverte os princípios basilares da Lei Maria da Penha.

Impor tal ônus a quem busca proteção judicial acarreta inaceitável revitimização, forçando monitoramento ou contato direto com indivíduo perigoso, agravando abalo psicológico já suportado.

A localização e a cientificação dos réus ou requeridos constituem atribuições exclusivas do aparato estatal, incumbindo ao Poder Judiciário e aos órgãos de segurança pública a execução de diligências voltadas à angularização processual.

Frustradas tentativas de intimação pessoal por vias ordinárias, impõe-se a utilização da via editalícia para assegurar publicidade e eficácia ao comando judicial, impossibilitando que a ocultação ou paradeiro incerto do agressor resulte em desamparo da vítima.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que providência adequada diante da não localização do agressor é a intimação por edital, mantendo-se hígida a eficácia das medidas protetivas. A extinção anômala do feito sem resolução de mérito premia a evasão do suposto agressor e expõe o núcleo familiar a risco intolerável, contrariando dever de máxima proteção imposto pelo ordenamento jurídico.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA VÍTIMA POR
WHATSAPP
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA À VÍTIMA DO ÔNUS DE INDICAR ENDEREÇO DO AGRESSOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL E POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA ANULADA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

Atribuir à vítima o ônus de indicar endereço atualizado do requerido afronta o art. 10-A, § 1º, II, da Lei nº 11.340/2006, que visa resguardar sua integridade física, psicológica e moral, podendo caracterizar revitimização. Após esgotadas as tentativas de citação pessoal, é cabível a citação por edital do requerido acerca das medidas protetivas, nos termos do Enunciado nº 43 do FONAVID e da jurisprudência consolidada. Constatado o prejuízo decorrente da nulidade da intimação e da revogação das medidas, impõe-se a anulação da sentença e o restabelecimento das medidas protetivas deferidas.

IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 5002390-74.2025.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2025)

Por fim, a manifestação tempestiva da apelante e da defesa técnica nos autos ratificando a necessidade das medidas espanca eventual alegação de desinteresse processual.

Demonstrada a atualidade do perigo pelo contexto infracional e penal subjacente, resta imperativa a reforma do provimento atacado para restabelecer integralmente as restrições fixadas em desfavor do apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença terminativa de primeiro grau, determinando o imediato restabelecimento das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da apelante, devendo o juízo de origem promover a intimação do requerido por edital, caso permaneça em local incerto ou não sabido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.